Tribunal: TJMT
Processo: 0020109-75.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020109-75.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.624.850/0001-60 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0020109-75.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: LEVI SALIES FILHO

EMBARGADO: IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DEFEITO CONSTRUTIVO – ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO AMBIENTE INTERNO DE APARTAMENTO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – DIVERGÊNCIA ENTRE A PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E LAUDO PARTICULAR – PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Conforme entendimento jurisprudencial, n
a divergência
de laudos periciais prevalece-se as conclusões do perito judicial, porquanto este, diversamente do assistente técnico, presume-se equidistante das partes, alheio ao interesse destas
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0020109-75.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: LEVI SALIES FILHO

EMBARGADO: IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Proc. referência
: - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral n. 0020109-75.2013.8.11.0041 - Cód: 813628, da 10a Vara Cível da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Levi Salies Filho contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DEFEITO CONSTRUTIVO – ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO AMBIENTE INTERNO DE APARTAMENTO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – DIVERGÊNCIA ENTRE A PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E LAUDO PARTICULAR – PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas
enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

O entendimento da jurisprudência é no sentido de que divergindo os laudos periciais, devem prevalecer as conclusões do perito judicial, porquanto este, diversamente do assistente técnico, presume-se equidistante das partes, alheio ao interesse destas.

A realização de nova perícia mostra-se desnecessária, máxime quando o julgador forma o seu livre convencimento motivo em diversos elementos probatórios que corroboram o laudo elaborado pelo perito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que este apresente contrariedade com o parecer elaborado extrajudicialmente pelo técnico contratado pela parte.”

O Embargante sustenta que o acórdão negou vigência aos artigos 11, 489 e 1022, todos do CPC, bem como violou os artigos 5o, XXXV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, porque não teria enfrentado todas as teses suscitadas, quais sejam, a imparcialidade do laudo realizado pelo especialista particular, bem assim que deve ser considerada correta a aplicação da NR -17 que estabelece condições ambientais de conforto em residência e não a NR15 utilizada pelo perito judicial, que trata sobre as atividades e operações insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0020109-75.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: LEVI SALIES FILHO

EMBARGADO: IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Levi Salies Filho contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DEFEITO CONSTRUTIVO – ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO AMBIENTE INTERNO DE APARTAMENTO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – DIVERGÊNCIA ENTRE A PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E LAUDO PARTICULAR – PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas
enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

O entendimento da jurisprudência é no sentido de que divergindo os laudos periciais, devem prevalecer as conclusões do perito judicial, porquanto este, diversamente do assistente técnico, presume-se equidistante das partes, alheio ao interesse destas.

A realização de nova perícia mostra-se desnecessária, máxime quando o julgador forma o seu livre convencimento motivo em diversos elementos probatórios que corroboram o laudo elaborado pelo perito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que este apresente contrariedade com o parecer elaborado extrajudicialmente pelo técnico contratado pela parte.”

Para o Embargante o acórdão embargado está eivado de nulidade, porque não teria enfrentado todos os pontos fixados no recurso, notadamente acerca da imparcialidade do laudo particular produzido pelo recorrente, que considerou ser correta a aplicação da NR -17, que estabelece Condições Ambientais de Conforto em residência.

Ocorre que não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no apelo.

O Colegiado à exaustão debateu todas as questões devolvidas e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, no sentido de manter a sentença de improcedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral ajuizada em desfavor de Ibiza Construtora e Incorporadora Ltda., aqui embargada.

Notadamente quanto ao laudo pericial, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que a perícia técnica judicial foi produzida por profissional habilitado, apresentando elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado a respeito da questão, bem assim que não se verifica em seu conteúdo dúvida, contradição ou inconsistência a justificar a realização de nova perícia ou qualquer complementação.

Registrou-se, ademais, que, no cotejo entre as provas periciais produzidas, o laudo ofertado pelo perito judicial tem valor probante que é prestigiado em virtude da sua imparcialidade, o que confere um peso de convencimento mais significativo, se comparado ao laudo elaborado pelo técnico particular.

No que tange especificamente quanto à utilização da NR-17 que estabelece Condições Ambientais de Conforto, o voto vista da eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves, foi demasiado esclarecedor ao consignar:

“Ocorre que, ao revés do que afirma o apelante, nenhuma das normas regulamentares, seja a NR-15 ou a NR-17, se aplica expressa e especificamente ao âmbito residencial. Ambas as normas se restringem ao meio ambiente laboral e seus parâmetros são utilizados apenas analogicamente em hipóteses como a dos autos, sem qualquer imposição legal.

Com esse destaque, entendo que a sentença, fundamentada no laudo elaborado pela perita do juízo, não merece qualquer reparo.

Isso porque, além da esclarecida ausência de caráter vinculante, a NR-17, cuja aplicação é defendida pelo apelante, estabelece indicadores de temperatura “efetiva” (4.2.b) e determina que “devem ser implementados projetos adequados de climatização dos ambientes de trabalho que permitam distribuição homogênea das temperaturas e fluxos de ar utilizando, se necessário, controles locais e/ou setorizados da temperatura, velocidade e direção dos fluxos” (4.2.1); o que demonstra que os níveis de conforto térmico previstos pela referida norma não decorrem exclusivamente da infraestrutura do edifício, cuja regularização compete à requeridas, mas sim, dependem dos sistemas internos de refrigeração, os quais devem ser providenciados e adaptados pelo proprietário do apartamento, de acordo com suas preferências particulares.

Tendo em vista que a NR-17 considera, para a apuração do conforto térmico, os equipamentos de climatização interna do ambiente - os quais devem ser instalados e manutenidos pelo próprio autor -, entendo que a NR-15, que prevê genericamente limites de tolerância ao calor de acordo com os níveis de esforço laboral (leve, moderado ou pesado), com indicadores e procedimentos técnicos objetivos, é a norma regulamentadora cuja aplicação analógica se revela mais adequada ao caso concreto, no qual se discutem exclusivamente às condições térmicas que possuem ligação direta com a infraestrutura do edifício.

Por outro lado, inexiste previsão legal que exija a realização de tantas perícias judiciais quanto necessárias à confirmação do particular do autor.

Como bem salientado pelo relator, em caso de discordância entre a prova autoral e o exame técnico realizado judicialmente, este deve, a priori, prevalecer, eis que produzido por sujeito imparcial sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, cumpre esclarecer que, além do laudo ostentado pelo autor, consta dos autos laudo particular obtido pela requerida que induz à mesma conclusão alcançada pela perita do juízo (id. 94803465 – p. 4), o que arremata a tese de que seria necessária uma “terceira perícia” para a correta resolução da controvérsia.”

Com efeito, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Como ressaltado anteriormente,
o
Colegiado ao julgar o apelo interposto pela aqui Embargante de declaração tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ainda sobre o tema:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Dessa forma, não há falar em negativa de vigência ou violação dos artigos
11, 489 e 1022, todos do CPC, dos artigos 5o, XXXV e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021